Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-61.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003794-61.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO DECISÃO Tendo em vista a inércia das partes, o processo deverá permanecer suspenso pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos definidos na ADPF n. 165, aguardando-se a apresentação da comprovação de adesão ao acordo coletivo e, após, a eventual extinção do processo, conforme o caso. Por outro lado, se a parte autora declarar expressamente que não tem interesse em aderir ao acordo, os autos deverão retornar conclusos para julgamento, nos moldes da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na mencionada ADPF. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora